Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001243-07.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.007.780/0001-88 (EMBARGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.007.780/0001-88 (EMBARGANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS E DE JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
OMISSÃO PARCIAL – ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR ANALISADA E REJEITADA – MÉRITO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS
OPOSTOS PELO

ESCRITÓRIO
NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS
ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
–
EMBARGOS
OPOSTOS PELO
BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADOS
.

1 - Não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito). Preliminar de inovação recursal analisada e rejeitada.

2 – Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC no tocante ao mérito da causa, que reconheceu o direito parcial à cobrança de honorários contratuais, conforme o ajuste firmado, não há razão para o acolhimento dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001243-07.2018.8.11.0015)

RELATÓRIO

Tanto o
Banco do Brasil S.A
. quanto o escritório
Novaczyk Advogados Associados
opuseram Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em virtude do acórdão encartado no ID 136381687, em que o Colegiado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Instituição Financeira,
confirmou a procedência do pedido de cobrança dos honorários contratuais, mas

afastou a condenação do valor certo de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), relegando à fase da liquidação de sentença a verificação do
quantum
, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em virtude do acolhimento parcial do pedido autoral, o ônus da sucumbência foi rateado em 50% para cada parte, ficando mantidos os honorários de 10% do valor da condenação e vedada a compensação.

Em síntese, o
Banco do Brasil S.A
. suscitou a ocorrência de omissão e contradição em relação a seis pontos, abaixo relacionados:

(a)

Aduz que há prescrição quinquenal em relação aos processos sentenciados e com trânsito em julgado, sendo: Processo n. 0001250- 24.2007.8.11.0040, e Processo n. 0000219-71.2004.8.11.0040, ambos da comarca de Sorriso/MT.

Na linha de raciocínio do Banco, o termo inicial é a contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida em cada caso concreto.

(b)

Afirma que o julgado é contraditório face à ausência de interesse processual do Escritório Embargado, haja vista a falta de implemento da condição contratual (utilidade).

(c)

Relativamente ao Processo n.o 0004180-90.2007.8.11.0015, disse que o Banco foi condenado em 15% de honorários, e não a parte executada;

Particularmente sobre este processo, aduziu que o Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop acolheu a Exceção de Pré-Executividade, anulou a Ação de Execução e condenou a Instituição Bancária ao pagamento de honorários advocatícios, estando ausente a implementação da condição contratual neste feito, devendo ser excluído do cálculo final.

(d)

Quanto ao Processo n.o 0006192-77.2007.8.11.0015, afirma que pedido monitório formulado pelo Banco foi julgado improcedente, tendo sido condenando ao pagamento de honorários de sucumbência equivalente a 10% do valor da causa, sendo o caso de ausência de implementação da condição contratual;

(e)

Já no tocante ao Processo n.o 0000219-71.2004.8.11.0040, assevera que ônus da sucumbência foram rateados entre as partes, sendo 65% para os devedores e 35% para o Banco/credor; por isso, aduz que não é caso de pagamento de honorários ao escritório Embargado;

(f)

Por fim, arguiu que há ponto contraditório em razão de ter havido a sucumbência mínima do Banco (art. 86, parágrafo único do CPC), já que a maioria das demandas citadas pelo Embargado para subsidiar o pedido de cobrança não foi utilizada como base de cálculo dos honorários contratuais, tendo havido o aproveitamento de, aproximadamente, 18,88% do pedido inicial. Em resumo, impugnou o rateio dos honorários sucumbenciais da Ação de Cobrança em 50% para cada parte, a fim de que o Escritório seja compelido a suportar sozinho o ônus da demanda.

Já o escritório
Novaczyk Advogados Associados
asseverou que houve inovação recursal em manifesta ofensa ao direito de defesa, visto que há diversos argumentos impugnativos apresentados em sede de recurso de apelação, incluindo apresentação de documentos, que não foram apresentados no primeiro momento para falar no processo, que foi a contestação, tanto que a própria sentença foi clara ao dispor que o Banco não impugnou, especificamente, os pedidos vertidos na inicial, em especial os valores indicados como verdadeiro.

Assevera que, devido à falta de impugnação específica, devem ser considerados incontroversos os fatos apresentados na petição inicial.

Sustentou que, reconhecido o seu interesse de agir, deveria ter sido acolhido como verdadeiro o montante pleiteado na inicial, face ao direito subjetivo ao recebimento dos honorários contratuais, seja com a existência, ou não, de sentença.

Quanto aos processos excluídos do cálculo por ausência de recuperação do crédito, arguiu que a extinção por abandono se deu em razão da falta de cuidado dos novos advogados constituídos pelo Banco Embargado, sendo culpa deste a extinção prematura, seguido do arquivamento.

Argumentou que, em relação a todos os processos extintos sem julgamento do mérito, havia base de cálculo dos honorários, não podendo o Embargante ficar sem receber o que lhe é de direito por causa do abandono das demandas em curso por atitude negligente dos patronos constituídos pelo Banco Embargado.

Afirma que é desnecessário o arbitramento, uma vez que a sucumbência é fixada pelo Juiz da causa logo no despacho que recebe a Ação de Execução, estando configurada a ofensa ao artigo 827 do CPC. A título de exemplo, citou os seguintes processos: Processo no 00774-21.2007.811.0093 – cód. 46682 – Ação de Execução – Comarca de Feliz Natal – MT. ID. 127334214 - Pág. 21, Processo no 7400-33.2006.811.0015 – cód. 4437 – Ação de Execução – Comarca de Lucas do Rio Verde – MT. ID. 127334233 - Pág. 27, Processo no 3435-13.2007.811.0015 – cód. 85991 – Ação de Execução – Comarca de Sinop – MT. ID. 127334215 - Pág. 36, Processo no 8694-57.2005.811.0015 – cód. 69079 – Ação de Execução – Comarca de Sinop – MT. ID. 127334218 - Pág. 33, Processo no 00529-31.2008.811.0107 – cód. 31896 – Ação de Execução – Comarca de Nova Ubiratã – MT. ID. 127334217 - Pág. 20.

Em arremate, o Escritório de advocacia questiona o termo inicial da correção monetária. Alega que o cálculo deve ocorrer a partir da propositura de cada ação pendente de pagamento dos serviços prestados, e não da sentença proferida na Ação de Cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 143228650 e 143305682.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da
Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Relembro que, em 29/12/2003, as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios a fim de que o Escritório prestasse serviços advocatícios de natureza contenciosa nas Comarcas de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop,
Tapurah, Nova Ubiratã, Vera, Cláudia e Feliz Natal
; e, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral por meio de notificação expedida pela instituição financeira, de maneira que o Escritório deveria permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão, salvo se houve a constituição de novos patronos.

Diante da rescisão unilateral do contrato (Cláusula Vigésima Primeira) o Escritório ajuizou a Ação de Cobrança em
21/02/2018
, pugnando pelo recebimento dos honorários contratuais, segundo os critérios previstos no
Anexo III do Edital no 2003/001 (9066)
, que trata das regras de remuneração, consoante base de cálculo prognosticada pelo próprio escritório.

Explicitou que, de acordo com o anexo contratual,
o escritório seria remunerado pelos honorários de sucumbência, exceto nas hipóteses d
e rescisão
, quando a Instituição se obrigaria a pagar valor correspondente às disposições contratuais,
em especial o critério de proporcionalidade
.

Anotou que, mesmo rompido o contrato durante o trâmite de determinado processo (Execução Forçada ou outro tipo de ação), o Escritório teria que aguardar o desate final da contenda para calcular, segundo os critérios anexo contratual, qual o percentual correspondente, a depender do implemento da condição do processo. E, de acordo com a petição inicial, à época da rescisão, o escritório atuava na defesa de 90 (noventa) processos distintos, tendo trazido o montante que reputava justo, na quantia global de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos).

Em resumo, relacionou:
(i)
27 (vinte e sete) Ações de Execução ajuizadas e não embargadas, alegando que faz
jus
a 1/5 sobre 10% do valor atualizado da causa;
(ii)
23 (vinte e três) Ações de Execução ajuizadas e embargadas, já tendo sido apresentada a Impugnação e não sentenciada, dizendo que tem direito de receber 2/5 sobre 10% do valor atualizado da causa;
(iii)
26 (vinte e seis) Ações de Execução em que fora exarada sentença nos Embargos à Execução e não foi interposto ou respondido recurso; e de casos em que não houve Embargos à Execução, ou não tenha havido alienação judicial, aduzindo que tem direito de receber 3/5 sobre 10% do valor atualizado da causa;
(iv)
09 (nove) processos diversos que não foram sentenciados, alegando que faz jus a 1/3 sobre 10% do valor atualizado da causa;
(v)
03 (três) processos diversos em que houve sentença e fora interposto/respondido recurso, aduzindo que tem direito de receber 2/3 sobre 10% do valor atualizado da causa;
(vi)
01 (um) processo diverso em que foi exarada a sentença, correspondente ao direito de receber 1⁄2 sobre 10% do valor atualizado da causa; (
vii)

01 (um) processo diverso em que houve o pagamento do crédito, dizendo que tem direito de receber 100% do valor dos honorários.

Em sua defesa, a Instituição Bancária suscitou a prejudicial de prescrição, a preliminar de falta de condição da ação e, no mérito, impugnou a pretensão autoral. O Escritório complementou a prova documental por ocasião da impugnação à contestação. Ao prolatar a sentença, o Julgador fundamentou que não houve impugnação específica do “enquadramento” das ações citadas na inicial e, por isso, condenou a Instituição Bancária ao pagamento do valor declinado na exordial, o que motivou o apelo, que devolveu toda a matéria (preliminar e meritória) para o duplo grau de revisão, ficando a cargo desta Relatora a análise pormenorizada de todas as 90 (noventa) ações citadas pelo Escritório que, segundo seu critério particular, faria
jus
a 10% do valor atualizado da causa, independentemente da implementação contratual.

No voto condutor, foram enfrentadas as teses de nulidade da sentença, de prejudicial de prescrição, da preliminar de falta de interesse de agir e, por fim, o mérito. Também foi advertido que o pedido de cobrança foi analisado com base nas provas documentais existentes, já que em virtude da distribuição do ônus
probandi
, o Escritório deveria comprovar a constituição do direito pretendido, ao passo que à Instituição Bancária coube à modificação, extinção ou impedimento do direito alegado da inicial, no tempo e modo oportunos. Além disso, assinalei que todos os 90 (noventa) processos iniciaram no meio físico e nem todos foram digitalizados na íntegra com a sua inclusão na plataforma do PJe 1o grau, o que impediu esta Relatora de acessar o inteiro teor dos andamentos processuais.

Ao final de voto explicativo e minucioso, foi concluído que o Escritório tem direito de cobrar os honorários contratuais em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, mas que não era correto o valor pretendido de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos); por isso, foi relegada à fase da liquidação a verificação do
quantum
, conforme explicado ao longo do voto, cujo montante a ser arbitrado pelo Juiz da causa devesse ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Insatisfeitos com o resultado do julgamento colegiado, tanto o
Banco do Brasil S.A.
quanto o escritório
Novaczyk Advogados Associados
opuseram Recurso de Embargos de Declaração alegando omissão e contradição do julgado, à luz do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual passo à análise individualizada, a começar pelas razões do Escritório de Advocacia, que abordou os seguintes pontos:
(a) omissão por não falta de manifestação sobre inovação recursal, (b) omissão em razão da possibilidade de recebimento dos honorários conforme estipulado em contrato, (c) contradição/omissão pela suposta culpa exclusiva do Banco na constituição de novos advogados, (d) contradição sob a tese de que a sucumbência é fixada no despacho que recebe a ação de execução, e (e) contradição/obscuridade sob o argumento de que a correção monetária se conta
da propositura da ação em que laborou, e não da sentença proferida nesta Ação de Cobrança.

De todo o arrazoado trazido pelo Escritório, o único ponto omisso se circunscreve à falta de análise da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões do apelo, e que passo a saná-lo:

-
Da preliminar de Inovação Recursal
: o Escritório de Advocacia asseverou, em suas contrarrazões, que a
s razões recursais do Banco contemplou argumento que não foi abordado na contestação e que, na verdade, tratou de ações que não dizem respeito ao pedido de cobrança, como por exemplo, Ação de Usucapião.

É comezinho que inovação recursal consiste no fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de
argumentos jurídicos
(e não de fatos) não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na espécie, da leitura acurada das razões recursais e, também, dos argumentos apresentados na contestação, verifico que todos os pontos jurídicos suscitados na instância de origem foram redarguidos nesta instância revisora, não sendo o caso de inovação recursal.

A argumentativa de que o Banco deveria impugnar, um a um, todas as 90 (noventa) ações indicadas na inicial, não se trata de argumento jurídico, e sim de argumento fático, já que o ponto jurídico desta questão é o direito de cobrar honorários contratuais em razão da rescisão por vontade unilateral do contratante.

Ademais disso, não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atentando-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito).

Neste sentido, não custa lembrar que a tipificação dos fatos pela parte é irrelevante, pois o enquadramento jurídico é tarefa que cabe ao juiz.

Dito isso, ausente qualquer inovação recursal,
rejeito a preliminar
.

Quanto aos demais pontos ressaltados pelo Escritório, o que se vê, na verdade, é a insatisfação com o resultado do julgamento do apelo, e não vício de julgamento propriamente dito, de maneira que os Aclaratórios não se revelam a via adequada para esse mister.

Portanto, não há falar em
omissão do julgado quanto à possibilidade de recebimento dos honorários conforme estipulado em contrato. Da simples leitura do voto, pode-se verificar que foi dito que a
controvérsia gira em torno da
Cláusula Décima Oitava,
que prevê remuneração pela prestação de serviços exclusivamente pelos honorários de sucumbência, tendo sido fundamentado que tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante e caracteriza locupletamento e enriquecimento ilícito a falta de remuneração.

Inexiste, igualmente, contradição ou omissão quanto ao exame da suposta culpa exclusiva do Banco na constituição de novos advogados. Repiso mais uma vez que,
no âmbito do STJ e dos Tribunais de Justiça, é assente o direito aos honorários contratuais, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência, pouco importando se houve a contratação de novos patronos por parte do Banco, não sendo o caso de averiguar culpa de quaisquer das partes.

No que tange à tese de contradição no sentido de que a sucumbência é fixada no despacho que recebe a ação de execução, nota-se com clareza no voto
que o Escritório não pediu o arbitramento de honorários e sim apontou, segundo sua interpretação do
Anexo III do Edital no 2003/001 (9066)
, o valor certo que pretende receber, tomando como base o que dispõe o artigo 827 do CPC: “
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”.

Foi esclarecido que o Escritório está cobrando os honorários contratuais conforme a sua versão para as Regras de Remuneração na hipótese de rescisão unilateral, sem considerar a regra contratual de implemento da condição de cada fase do processo, o que não foi admitido pelo Colegiado, já que, insisto, o caso
não é de arbitramento de honorários
, e
sim de cobrança segundo os critérios da exigibilidade e proporcionalidade
, o que atrai a regra clássica
pacta sunt servanda
. Dito isso, afasto a ocorrência de vício.

A quinta e última arguição apresentada pelo Escritório diz respeito à suposta contradição/obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária. Disse que
conta
da propositura de cada ação em que laborou, e não da sentença proferida nesta Ação de Cobrança.

Este ponto também não merece acolhimento.

Nota-se que
a sentença foi parcialmente confirmada, apenas para reconhecer, em parte, o direito de cobrança, concernentes a:
06 (seis)
Ações de Execução em que Escritório tem o direito a 3/5 (três quintos) dos honorários sucumbenciais,
08 (oito)
Ações Diversas que tem direito a 1⁄2 (metade) dos honorários sucumbenciais e
03 (três)
Ações Diversas em que tem direito a 2/3 (dois terços) dos honorários sucumbenciais, sendo que em todas é necessário descontar as despesas adiantadas pelo Banco.

Foi esclarecido que, somente depois de apurado o valor de honorários contratuais de cada feito, será calculada a correção monetária. E esse entendimento encontra eco na jurisprudência do STJ, que já se pronunciou a respeito, não havendo discussão que incide a partir da sentença que reconheceu o direito de cobrança.

Sanados os pontos articulados pelo Escritório, passo ao enfrentamento dos 06 (seis) argumentos centrais trazidos pelo
Banco do Brasil S.A
.

De início, o Banco a
duz que há prescrição quinquenal em relação aos processos sentenciados e com trânsito em julgado, sendo: Processo n. 0001250- 24.2007.8.11.0040, e Processo n. 0000219-71.2004.8.11.0040, ambos da comarca de Sorriso/MT. De acordo com seu raciocínio do Banco, o termo inicial da cobrança é a contado do trânsito em julgado da sentença proferida em cada caso concreto.

A prejudicial de prescrição foi, amplamente, discutida e está muito bem fundamentada no voto atacado. Recordo que, à
luz do art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão formulada pelos Advogados é de 05 (cinco) anos (25 da Lei n. 8.906/1994). E nos contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos por vontade unilateral, conta-se da data da ciência da revogação do contrato.

No caso, apesar da notificação expedida em 09/03/2013, não há elementos para deduzir exatamente quando foi recebida pelo Escritório, de maneira que a dúvida milita em seu favor. Por isso, o manejo da ação em 21/02/2018 deu-se antes de escoado o lapso prescricional quinquenal.

O segundo ponto abordado pelo Banco diz respeito à preliminar de falta de interesse de agir, haja vista a ausência de implemento da condição contratual (utilidade). Tal argumento já foi tratado nos Aclaratórios opostos pelo Escritório, sendo repisado que a remuneração,
exclusivamente, pelos honorários de sucumbência frustra a expectativa do profissional e caracteriza locupletamento ilícito do contratante. Portanto, rechaço tal arguição.

Os 03 (três) pontos seguintes concernem ao mérito da Ação de Cobrança.
Recapitulo que
o pedido de cobrança foi analisado com base nas provas documentais existentes, e que não foi possível acessar o extrato processual de todos os 90 (noventa) processos relacionados pelo Escritório; ou seja, todo o arcabouço probatório se resume nas cópias de extratos processuais juntadas neste feito, além dos documentos trazidos pelo Banco na contestação.

O Banco diz que n
o
Processo n.o 0004180-90.2007.8.11.0015
, foi condenado em 15% de honorários, e não a parte executada, já que o Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop acolheu a Exceção de Pré-Executividade, anulou a Ação de Execução e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, estando ausente a implementação da condição contratual neste feito, devendo ser excluído do cálculo final.

Particularmente sobre este processo, apesar de o devedor bancário ter obtido êxito no pedido de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade na primeira instância, por atuação do Escritório, o Banco conseguiu reverter a situação no julgamento do RAC 52.980/2011, sendo reformada a sentença com a ordem de prosseguimento da Execução e de inversão do ônus da sucumbência.

Evidente, pois, a implementação contratual neste caso concreto, sendo devido pelo Banco o pagamento de 3/5 dos honorários sucumbenciais, tal qual fixado no acórdão recorrido.

Quanto ao
Processo n.o 0006192-77.2007.8.11.0015
, afirma que pedido monitório formulado pelo Banco foi julgado improcedente, tendo sido condenando ao pagamento de honorários de sucumbência equivalente a 10% do valor da causa, sendo o caso de ausência de implementação da condição contratual.

Depois de reexaminar o extrato deste processo, que está encartado no ID 127334255 – pág. 01 a 07 – dúvidas não há de que o Banco do Brasil S.A. foi vencido na lide, sendo condenado no ônus da sucumbência.

A despeito disso, não custa relembrar o que diz o Item 1.6. do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066), no sentido de que, nas

DEMAIS AÇÕES
, o Escritório fará
jus
: (a) 1/3 (um terço) se ainda não sentenciado o feito; (b) 1⁄2 (metade) se exarada sentença; e (c) 2/3 (dois terços) se interposto ou respondido recurso de apelação.

Observa-se, com clareza, que há situações regulamentadas entre as partes em que,
havendo a prolação da sentença com a fixação dos honorários de sucumbência
, o Escritório tem direito de receber proporcionalmente a contraprestação, ou seja, os serviços realizados de acordo com a condição ocorrida, não estando expressamente condicionado ao êxito da ação (no caso, da Ação Monitória).

Portanto, ainda que o Banco tenha sido vencido no
Processo n.o 0006192-77.2007.8.11.0015
, é certo que a base de cálculo foi implementada (fixação de honorários sucumbenciais), o significa que o Banco tem a obrigação de pagar o Escritório a cota parte correspondente, de acordo com o Anexo III do Edital no 2003/001 (9066).

Já no tocante ao
Processo n.o 0000219-71.2004.8.11.0040
, assevera que ônus da sucumbência foram rateados entre as partes, sendo 65% para os devedores e 35% para o Banco/credor; por isso, aduz que não é caso de pagamento de honorários ao escritório.

O mesmo raciocínio exposto alhures se aplica para este caso. Pouco importa se houve rateio dos honorários de sucumbência no Processo n.o 0000219-71.2004.8.11.0040, pois o que importa é que houve o implemento da condição contratual – fixação de honorários de sucumbência – de maneira que o Banco deve compensar o Escritório pelo serviço prestado, de acordo com o que está posto no voto condutor.

O sexto e último ponto contraditório arguido pelo Banco se respeita a suposta ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC). Afirma que a maioria das demandas citadas pelo Escritório para subsidiar o pedido de cobrança não foi utilizada como base de cálculo dos honorários contratuais, tendo havido o aproveitamento de, aproximadamente, 18,88% do pedido inicial.

Em resumo, impugnou o rateio dos honorários sucumbenciais da Ação de Cobrança em 50% para cada parte, a fim de que o Escritório seja compelido a suportar sozinho o ônus da demanda.

Sem embargo às ilações, não importa a quantidade de processos relacionados pelo Escritório para sopesar o êxito, em percentual, na demanda. O fato é que o pedido de cobrança foi acolhido em parte, o que configura que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, razão porque mantenho a distribuição do ônus em 50% para cada um.

Diante do exposto,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
opostos pelo

escritório
Novaczyk Advogados Associados

apenas para sanar ponto omisso atinente ao enfretamento da preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões, que foi rejeitada, e que não implica em alteração do resultado final do jugado, o qual mantenho inalterado.

REJEITO OS ACLARATÓRIOS
opostos pelo
Banco do Brasil S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022